Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, aduz haver omissão no julgado sob o argumento de que o Juízo a quo indeferiu a produção de prova oral e concomitantemente entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar suas alegações, o que não teria sido analisado na preliminar de cerceamento de defesa apresentada no Recurso Inominado. Ademais, ressaltou que não há nos autos contrato que comprove a contratação do empréstimo.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões .

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa apresentada no Recurso Inominado.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, não há omissão. O julgado é claro quanto entendimento de que os fatos alegados nos autos dependem de comprovação documental, por isso se tornou desnecessária a produção de prova oral. Ademais, apesar da declaração da autora de que não contratou o empréstimo, há nos autos prova de que o dinheiro foi depositado em sua conta bancária, tendo sido utilizado para quitar outros dois empréstimos, também de sua titularidade.

8. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.